Tribunal: STF
Processo: ARE 1586582
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDORA PÚBLICA E PREFEITO MUNICIPAL – PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE DIREÇÃO CONHECIMENTO DE QUE A NOMEAÇÃO ERA ILEGAL - DOLO E CULPA DEMONSTRADOS - ATOS IMPROBOS CARACTERIZADOS – PENALIDADES FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. Se há provas robustas nos autos, no sentido de que o apelante, na condição de Prefeito, intencionalmente, nomeou servidora para cargo cuja função não poderia e não iria exercer (Chefe do Departamento de Águas), tendo em vista a continuidade no seu cargo original (no setor de Assistência Social), caracterizado está o dolo na prática de ato de improbidade, em razão do prejuízo ao erário. Por outro lado, a servidora beneficiada com a nomeação em função que sequer exerceu, mesmo não sendo ela a responsável pela sua designação, praticou improbidade ao receber por uma função não exercida, estando ciente deste fato. Não viola o princípio da proporcionalidade a fixação das penalidades no patamar mínimo legal” (fls. 1-2, e-doc. 178).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 200).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 2º; os §§ 1º, 2º e 3º do art. 5º; o art. 18; o inc. I do art. 30; o § 4º do art. 37; e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e o art. 23 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

Assinalou ter sido “demonstrado que a nomeação de Lilia Machado Ferreira para o cargo de chefe do Departamento de Águas do Município de Glória de Dourados (MS) foi realizada em estrita obediência à legislação municipal vigente” (fl. 8, e-doc. 238).

Sublinhou que “o recorrente possuía plena competência para a realização do ato de nomeação; havia vaga prevista em Lei Complementar Municipal; a servidora nomeada preenchia os requisitos necessários para o desempenho das atribuições inerentes à função, o que não foi observado pelo julgador” (fl. 8, e-doc. 238).

Asseverou que o Tribunal de origem “violou o princípio constitucional da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º da Lei Maior, uma vez que decidiu acerca da conveniência e oportunidade para a prática de atos discricionários” (fl. 10, e-doc. 238).

Acentuou que “a previsão constitucional não permite a imediata aplicação da suspensão dos direitos políticos nos casos de improbidade administrativa” (fl. 14, e-doc. 238).

Afirmou que “o disposto no artigo 12 da Lei n. 8.429/1992, (...) que possibilita a hipótese de suspensão dos direitos políticos nos casos de improbidade administrativa, deve deixar de ter aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, diante do efeito paralisante imposto pelo Pacto de San Jose da Costa Rica. Incide aqui algo equivalente à regra jurídica lex posterior derogat legi priori” (fl. 16, e-doc. 238).

Pretende “seja feita interpretação dos artigos 15, inciso V, e 37, § 4º, da Lei Maior, à luz do artigo 5º, §§ 1º, 2º e 3º, desta, e do artigo 23, n. 2, do Pacto de San Jose da Costa Rica, tudo em consonância com o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, e assim — adotada a mesma interpretação utilizada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 466.343-1/SP e no Recurso Especial n. 914.253/SP  determinar a inaplicabilidade dos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992, quanto à suspensão de direitos políticos pela prática de atos ímprobos, em razão da sua contrariedade ao artigo 23, n. 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos” (fl. 17, e-doc. 238).

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e de prequestionamento (e-doc. 248).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o requisito básico do prequestionamento para fins da admissibilidade encontra-se atendido, pois houve a tratativa prévia do tema no Tribunal a quo, que adotou tese explícita acerca das matérias arguidas pelo recorrente” (fl. 8, e-doc. 281).

Alega que “o recurso extraordinário interposto pelo ora agravante tem por fundamento a ausência de fundamentação das decisões judiciais, a ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes e a aplicação de suspensão de direitos políticos em ação de natureza civil, o que resultou na ofensa direta e frontal aos artigos 1º, 2º, 5º, §§ 1º, 2º e 3º, 18, 30, inciso I, 37, § 4º, e 93, inciso IX, da Lei Fundamental, bastando a análise de tais dispositivos para que se demonstre a contrariedade à Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 281).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo. 

5. O agravo interno interposto contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral foi desprovido, em julgado com esta ementa:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 339, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO PROVIMENTO. Decidida a tese em sede de repercussão geral (Tema 339 – AI 791.292/PE) e estando a decisão deste Sodalício em consonância com o decidido pelo Pretório Excelso, de rigor a aplicação do rito das demandas repetitivas. Negado provimento ao recurso. Agravo Interno a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 270).

6. A Subprocuradora-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. DANO AO ERÁRIO CONFIGURADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA PELO TJ/MS. RE CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO, PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 442).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao agravante.

8. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral, nestes termos:
“No presente caso, pela leitura da decisão acima transcrita, observa-se que esta Corte estadual analisou com a fundamentação necessária todas as insurgências feitas pela parte. Assim, existindo fundamento a amparar a decisão recorrida, desnecessário o exame exaustivo de cada tema posto nas razões do apelo. 
A irresignação da parte ocorre porque a decisão final se deu na contramão de seus interesses litigiosos.
Deste modo, encontrando-se em consonância com a tese firmada no TEMA 339 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a aplicação do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil era obrigatória quando da análise dos requisitos da admissibilidade recursal. 
Desta feita, considerando que a decisão no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento à força da sistemática dos recursos repetitivos, conclui-se que a insurgência não merece provimento” (fl. 6, e-doc. 270).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, com os seguintes fundamentos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 339 da repercussão geral e a negativa de provimento ao agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada ausência de fundamentação no acórdão recorrido.

9. Como assentado na decisão agravada, as alegações de afronta aos dispositivos da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos demonstram ter havido, no momento processual adequado, o necessário prequestionamento do tema constitucional. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.523-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/21. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SEM O DEVIDO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE NELE SE ALEGAM VIOLADOS NÃO ESTÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. 2. É PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA DO STF DE QUE NÃO SE PRESTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA A VERIFICAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA, HAJA VISTA TRATAR-SE DE DISCUSSÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 3. PARA SE DIVERGIR DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO REEXAMINAR A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E OS FATOS E AS PROVAS DOS AUTOS, O QUE É INADMISSÍVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 /STF. 4. NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RELATIVO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA (ARE Nº 748.371/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA Nº 660, DJE DE 1º/8/13). 5. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 6. NÃO HOUVE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE SUA FIXAÇÃO PELA ORIGEM” (RE n. 1.581.025-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.3.2026).

10. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.

11. Em 1º.10.2021, o Ministro Gilmar Mendes, deferiu a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678/DF, para “(a) conferir interpretação conforme a Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992” (DJe 5.10.2021).

Entretanto, como asseverado pela Subprocuradora-Geral da República em seu parecer, a determinação da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.678/DF não influi no julgamento do presente caso porque a suspensão dos direitos políticos do agravante decorreu “da condenação pela prática de ato doloso de improbidade administrativa consistente em dano ao erário (art. 10 da LIA)” (fl. 13, e-doc. 442), cujas sanções estão previstas no inc. II do art. 12 da Lei n. 8.429/1992).

12. Cuida-se, na espécie, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário e obrigação de não fazer proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul contra Arceno Athas Junior e outros objetivando, no que se refere ao réu Arceno, sua condenação por ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário e que atenta contra os princípios da Administração Pública nas sanções dos incs. II e III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992.

O Magistrado sentenciante condenou o agravante como incurso no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, às “penas de: i.i) suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 anos; i.ii) multa civil no valor correspondente a duas vezes o valor do dano, consistente no montante que a parte requerida Lilia Machado Ferreira recebeu indevidamente (R$ 5.603,78); i.iii) proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de 05 anos. Deixo de condenar à perda do cargo em razão de já não ser mais titular do cargo de prefeito do Município de Glória de Dourados. Pelo mesmo motivo, entende-se que não é o caso de impor ao requerido Arceno a condenação de obrigação de abster-se de contratar servidor com desrespeito ao art. 37 da CF/88” (fl. 28, e-doc. 130).

A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a sentença sob o fundamento de que os elementos fáticos-probatórios constantes do processo evidenciaram o dolo na conduta do agravante. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:
“No presente recurso, as questões essenciais a serem enfrentadas relacionam-se com o alcance subjetivo da lei de improbidade (aplicação ou não ao Prefeito Municipal, cargo exercido pelo apelante Arceno Athas Junior à época dos fatos) e da configuração ou não do elemento subjetivo exigido para o enquadramento das condutas dos apelantes nas hipóteses dos artigos 9º e 10, da Lei nº 8.429/92. 
Sobre a incidência da Lei de Improbidade aos agente políticos, o Documento recebido eletronicamente da origem STF tem adotado o entendimento no sentido de que os Prefeitos a ela se sujeitam, senão veja-se: (...).
O mesmo STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 976566 (Tema 576), Rel. Min. Alexandre de Moraes, consolidou o entendimento acima referido: (...).
Assim, não há dúvida sobre a incidência da Lei de Improbidade aos agentes políticos, como é o caso de Prefeito.
Por outro lado, a respeito das condutas atribuídas aos apelantes, sem razão os fundamentos por eles apresentados, porque seus atos amoldam-se perfeitamente ao teor dos artigos 9º e 10, caput, da Lei nº 8.492/92: (...).
Da previsão geral do caput, do artigo 9º, pode-se extrair que o dolo estaria caracterizado quando o agente mostre intenção de ser beneficiado ilicitamente, que tenha consciência de que a vantagem é indevida, caracterizando o nexo causal. Eis o ensinamento da doutrina sobre o tema: (...).
Os mesmos autores, ao tratarem do art. 10, ponderam que o ato de improbidade que importa em dano ao erário, exigem como requisito não somente dolo, mas também a culpa, além de restar claramente possível que a imputação recaia sobre atos comissivos e omissão (p. 85-86 da obra acima citada). 
A conduta de Arceno Athas Junior está relacionada à designação indevida de Lilia Machado Ferreira para a função de confiança de Chefe do Departamento de Águas, em razão de proximidade pessoal, mesmo ciente da ilicitude do ato; não se trata de questionar a discricionariedade do administrador público, em escolher os agentes públicos que melhor desempenhe determinada tarefa, mas sim de analisar a ilegalidade que levou à prática do ato, situação que em nada se assemelha à violação ao princípio da separação dos poderes.
Já Lilia Machado Ferreira praticou ato de improbidade ao receber por função que não exercia (Chefe do Departamento de Água), apenas para ganhar um pouco mais, mesmo estando ciente de que trabalhava apenas na Assistência Social. 
Segundo a robusta prova testemunhal produzida em juízo, ficou esclarecido que Lilia sempre trabalhou na Assistência Social, acompanhando a primeira dama e em outras atividades dessa natureza (Grupo Conviver e cerimoniais), conforme se verifica pelo conteúdo dos depoimentos de Pedro Roberto de Oliveira, Shirley Novais de Aquino Oliveira, Mary Solange Bega, Silvana Pereira Gonçalves Arroio e Neiva Aparecida Graça (f. 1.45-1.146, arquivos de áudio, transcrições às f. 1.166-1.169, 1.170-1.171, 1.172-1.175, 1.181-1.182, 1.183-1.184). 
Como se não bastasse, as testemunhas Renato Vieira da Rocha e Wanessa Duarte afirmaram enfaticamente que Lilia nunca trabalhou no setor de água, sendo que Wanessa ainda mencionou que ‘Lilian (sic) trabalhava na assistência social, na parte burocrática. Mexia com documentação. Ela ocupava um cargo comissionado do Departamento de Água, mas ela desempenhava, estava designada para a assistência social, na época, porque não tinha gente para fazer a função que ela fazia’ (f. 1.186). 
Assim, a prova testemunhal revela que a recorrente Lilia Machado Ferreira foi designada pelo então Prefeito, Arceno Athas Junior, para exercer funções de chefia e direção (Divisão de Higiene e Saúde Pública e Departamento de Água), mas continuou a trabalhar no setor de Assistência Social, ou seja, o Chefe do Executivo, ciente da ilegalidade, designou e manteve a servidora Lilia Machado em uma condição mais favorável, e esta, também conhecedora da irregularidade, assim permaneceu. 
A ilicitude da conduta de Lilia Machado, quanto ao recebimento de remuneração acrescida, em razão da função de Chefe do Departamento de Água, acima demonstrada, é suficiente para a caracterização do ato de improbidade, tornando irrelevante o questionamento da apelante, referente ao exercício de Chefe de Divisão de Higiene e Saúde Pública.
Por fim, não há nada a alterar quanto às penalidades, pois a sentença as aplicou no mínimo previsto para cada hipótese, não havendo se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, ou mesmo do Pacto de San José da Costa Rica, consoante bem observado no parecer da Procuradoria de Justiça: (...).
Portanto, em que pesem os laboriosos esforços dos apelantes, a sentença deve ser mantida“ (fls. 11-16, e-doc. 178). 

13. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, sobre o elemento subjetivo do agente público, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CARGO DIVERSO. LEI N. 8.429/1992. EFEITOS JURÍDICOS E APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279, 282, 356 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.466.468-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE. TEMA 1.199-RG. DOLO E DANO AO ERÁRIO VERIFICADOS NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LÉGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 2. O TRIBUNAL LOCAL MANTEVE A SENTENÇA QUE CONSIDEROU UM AGENTE PÚBLICO INCURSO EM IMPROBIDADE POR ATESTAR FALSAMENTE A CONCLUSÃO DE UMA OBRA PÚBLICA INACABADA, RESULTANDO EM PAGAMENTO INDEVIDO. 3. O RECORRENTE ALEGOU NÃO TER SIDO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO IRREGULAR, NÃO TER AGIDO COM MÁ-FÉ, TER CUMPRIDO ORDEM DE SUPERIOR HIERÁRQUICO E A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) SABER SE A CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, BASEADA NA FALSA ATESTAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE DOLO E DANO AO ERÁRIO, À LUZ DA LEI Nº 14.230/2021 E DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL; (II) SABER SE A REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS É PERMITIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO; E (III) SABER SE HOUVE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O AGRAVO INTERNO NÃO MERECE PROVIMENTO, POIS A DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESPECIALMENTE O TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL, QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO DO DOLO PARA A TIPIFICAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 6. AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS APURARAM QUE O AGENTE PÚBLICO, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO FISCAL DO CONTRATO, VISITOU O LOCAL, TINHA CIÊNCIA DE QUE A OBRA NÃO ESTAVA CONCLUÍDA E, MESMO ASSIM, ATESTOU DELIBERADAMENTE A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME SEU PRÓPRIO DEPOIMENTO, CARACTERIZANDO DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. 7. A REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS, BEM COMO A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, É INVIÁVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 8. A DECISÃO RECORRIDA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ABORDANDO AS CAUSAS DE PEDIR E APLICANDO O DIREITO PERTINENTE, SEM VIOLAR O ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 9. A VERIFICAÇÃO DE ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEMANDARIA O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, CONFIGURANDO VIOLAÇÃO REFLEXA, O QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 102, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IV. DISPOSITIVO (...) 11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (RE n. 1.578.703-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 9.3.2026).

No mesmo sentido, é o parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República, que assentou que “a condenação assentada em sede ordinária foi lastreada no consistente acervo probatório produzido à luz da ampla defesa e do contraditório, ficando comprovada a conduta ímproba (dano ao erário)” e que “a pretensão de reverter condenação legitimamente imposta mediante o revolvimento de fatos e provas soberanamente delineados em instância ordinária não se coaduna com os contornos e finalidades do Recurso Extraordinário (Súmula 279/STF)” (fl. 13, e-doc. 442). 

Com os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

14. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora